Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No presente caso, não se verifica a nulidade da sentença, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional. Do exame do decisum prolatado, observa-se que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, tendo justificado fundamentadamente os motivos do reconhecimento da validade das cobranças da ré em desfavor do autor em relação às faturas de água descritas na inicial.
2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide contrariamente aos interesses da parte autora.
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, pois a requerida insere-se na condição de prestadora de serviço, ao passo, que a requerente se enquadra na figura de destinatário final, artigos 2o e 3o, ambos da Lei no. 8.078/1990.
4. Não há nos autos evidências de que o valor exorbitante da cobrança ocorreu devido a problemas no hidrômetro ou a qualquer outra conduta imputável à concessionária de água, o que afasta a condenação à revisão da fatura emitida e à compensação pretendida.
5. Não se pode relacionar o valor da fatura de consumo de água com qualquer falha na prestação do serviço (hidrômetro ou a qualquer outra conduta imputável à concessionária de água), razão pela qual restou preenchido o ônus probatório da parte Ré de desvincular sua conduta do resultado danoso, afastando-se o nexo causal, o que obsta a revisão da fatura emitida e a pretendida compensação por danos morais.
6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.